Tribunal: TJMT
Processo: 0002087-08.2018.8.11.0036
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-13
Data de publicação: 2024-03-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002087-08.2018.8.11.0036
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Rescisão / Resolução, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[FAZENDA AGUA BOA LTDA - CNPJ: 03.230.091/0001-40 (APELANTE), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), MAURO PORTES JUNIOR - CPF: 834.358.591-72 (ADVOGADO), PEDRO EMILIO BARTOLOMEI - CPF: 048.107.619-08 (ADVOGADO), GUILHERME EDUARDO FRANCISCO - CPF: 073.751.509-07 (APELADO), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), FLAVIO PELHE GIMENEZ - CPF: 222.409.388-89 (ADVOGADO), FAZENDA AGUA BOA LTDA - CNPJ: 03.230.091/0001-40 (APELADO), SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI - CPF: 797.593.271-04 (ADVOGADO), CLEVERSON ANTONIO CREMONEZ - CPF: 030.398.259-41 (ADVOGADO), GUILHERME EDUARDO FRANCISCO - CPF: 073.751.509-07 (APELANTE)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DA VENDEDORA PROVIDO. RECURSO DO ADQUIRENTE PREJUDICADO. UNÂNIME.
E M E N T A

RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL RURAL – MATÉRIA DE FATO CONTROVERTIDA – JULGAMENTO ANTECIPADO – CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO – SENTENÇA CASSADA – RECURSO DA VENDEDORA PROVIDO – RECURSO DO ADQUIRENTE PREJUICADO.

Diante da existência de matéria fática controvertida, o julgamento antecipado de procedência dos pedidos, ainda que parcial, tolhendo da parte demandada o direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gab. Desa. Maria Helena G. Póvoas

APELAÇÃO N.
0002087-08.2018.8.11.0036

APELANTES:
FAZENDA ÁGUA BOA LTDA E GUILHERME EDUARDO FRANCISCO

APELADO:

GUILHERME EDUARDO FRANCISCO E FAZENDA ÁGUA BOA LTDA

Egrégia Câmara:

Trata-se de dois recursos de Apelação interpostos pela FAZENDA ÁGUA BOA LTDA. e por GUILHERME EDUARDO FRANCISCO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga
que, nos autos da
A
ção de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Perdas e Danos
ajuizada segundo (proc. n. 0002087-08.2018.8.11.0036), julgou parcialmente procedente o pedido para “
declarar rescindido o Contrato de Compra e seus aditivos (id. id. 61641840 - Pág. 16 - 20),
CONDENAR
a Ré a restituir imediatamente e de uma só vez os valores pagos e reconhecidos em documentos assinados com firma reconhecida e juntado aos autos, acrescidos de correção monetária pelo IGPM desde os respectivos desembolsos e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês a contar da citação, deduzindo o percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor das quantias pagas, a título de multa penal compensatória
(Cláusula 12a)
”, determinando, ainda, diante da sucumbência recíproca, “
a distribuição das custas processuais em 30% para o autor e 70% para a ré. E quanto aos honorários advocatícios,
CONDENO
a Ré ao pagamento de 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelo Autor, nos termos dos artigos 85, § 2o e 86, ambos do CPC
”.

FAZENDA ÁGUA BOA LTDA., em suas razões, aduz, preliminarmente, cerceamento de defesa, diante da vedação à decisão surpresa e ofensa ao contraditório, uma vez que “
encerrada a fase postulatória com a apresentação de impugnação, o feito foi sentenciado, sequer oportunizando às partes indicarem as provas que pretendiam produzir
”, em desacordo com o rito do processo.

No mérito, afirma que “
o pagamento de qualquer valor por parte do Apelado não restou comprovado, pois apesar dos recibos encartados nos autos, todos se referem a entrega de veículos, inexistindo contudo, provas quanto a efetiva comprovação de transferência (Nota fiscal, Recibo de Transferência junto ao DETRAN, etc.)
,
de modo que a controvérsia cinge-se acerca do cumprimento da obrigação de pagamento
”, sendo que a parte contrária não foi imitida na posse do imóvel diante do não pagamento referente a entrada do contrato.

Cita que “
o Apelado confessa expressamente que os bens não forem entregues, apenas “ofertados”, e que ainda, os mesmos possuíam restrições, as quais nunca foram baixadas, de modo que a tradição dos bens nunca se perfectibilizou
”.

Assevera que “
considerando que a obrigação do Apelado (pagamento) não foi cumprida, e, era anterior a obrigação da Apelante (entrega da posse), não há que se falar em descumprimento por parte da Apelante, em razão da exceção do contrato não cumprido
”.

Requer o provimento do recurso com a anulação da sentença ou sua reforma para “
afastar a condenação imputada à apelante, quanto a restituição dos valores supostamente pagos e demais cominações contratuais
”.

Contrarrazões – Id. 200145725.

GUILHERME EDUARDO FRANCISCO, em suas razões, aduz que a sentença “
acabou por excluir um dos recibos reconhecido pela parte contrária e juntado aos autos, eis que não foi objeto de impugnação específica sua validade tampouco alegado qualquer tipo de falsidade, que não conta, porém, com reconhecimento de firma perante cartório, acostado com a exordial, ao qual, no entanto, deve ser objeto, de igual forma, de restituição
”, no importe de 23.762 sacas de soja, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária.

Defende, ainda, que a restituição das obrigações adimplidas não deve se dar em moeda corrente, como determinando no
decisum
, mas sim em sacas de soja, como pleiteado na exordial, bem como o suporte do ônus sucumbencial de forma integral pela parte contrária.

Pugna pelo provimento do recurso com a reforma da sentença nos pontos acima indicados.

Contrarrazões – Id. 200145724.

Cuiabá/MT, 16 de fevereiro de 2024.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora
.

V

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de
dois recursos de Apelação interpostos pela FAZENDA ÁGUA BOA LTDA. e por GUILHERME EDUARDO FRANCISCO contra a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Guiratinga que, nos autos da
Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga e Indenização por Perdas e Danos
ajuizada segundo (proc. n. 0002087-08.2018.8.11.0036), julgou parcialmente procedente o pedido para declarar rescindido o contrato de venda do imóvel, condenando a demandada a restituir os valores pagos, deduzidos o percentual devido a título de multa penal compensatória.

Pois bem.

Infere-se dos autos que GUILHERME EDUARDO FRANCISCO ajuizou Ação de Rescisão Contratual c/c Devolução de Quantia Paga ao argumento de que em abril de 2011 adquiriu da parte Ré o imóvel denominado Fazenda Água Boa, no total de 991,45 ha, situada no município de Tesouro/MT e que, a despeito de ter feito o pagamento das parcelas iniciais da avença, a posse do imóvel não lhe foi transferida, como havia sido acordado entre as partes.

Por outro lado, em sua defesa, alegou a FAZENDA ÁGUA BOA LTDA. que a não transmissão da posse ocorreu, em verdade, diante da inadimplência do adquirente, uma vez que os bens dados como pagamento possuíam restrições e alienações, inviabilizando a tradição.

Como se vê, a questão discutida nos autos não envolve matéria meramente de direito, tampouco se encontra suficientemente demonstrada pela prova documental já acostada aos autos, carecendo de melhor instrução processual para elucidação da responsabilidade das partes quanto à rescisão contratual.

Deveras, causa certa estranheza o fato de o Autor ter aguardado o decurso do prazo de quase 5 (cinco) anos do suposto pagamento realizado, de grande monta, para somente então reivindicar sua restituição.

Ocorre que o julgador singular, inobstante a existência de matéria controvertida, e sem sequer intimar as partes para especificarem as provas que pretendiam produzir, julgou antecipadamente a lide, decidindo pela parcial procedência do pedido autoral, desconsiderando por completo os argumentos de defesa apresentados pela vendedora.

Aliás, a tese defensiva sequer foi mencionada na fundamentação da sentença.

Nesse cenário, considerando as circunstâncias do presente caso, e diante da existência de matéria fática controvertida, tenho que o julgamento antecipado de procedência dos pedidos, ainda que parcial, tolhendo da parte demandada o direito de comprovação de suas alegações, acarreta cerceamento de defesa.

Assim, como forma de evitar decisão injusta, devem os autos retornar à origem para a devida instrução, permitindo às partes a devida comprovação dos fatos alegados.

Sobre o tema colaciono julgados deste Sodalício:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MECÂNICO AUTOMOTIVO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – MÉRITO QUE ENVOLVE MATÉRIA DE FATO E DE DIREITO – CONTROVÉRISA ENVOLVENDO ASPECTOS TÉCNICOS – PERTINENCIA DA PROVA PERICIAL POSTULADA – NECESSIDADE DE OPORTUNIZAR AS PARTES A PRODUÇÃO DE PROVAS – CERCEAMENTO DE DEFESA CARACTERIZADO – SENTENÇA ANULADA – RECURSO DA AUTORA PROVIDO E O DA RÉS PREJUDICADO. 1. “O julgamento antecipado da lide só deve ocorrer quando a prova está madura nos autos, em face das circunstâncias fáticas que envolvem a demanda” (STJ, REsp 499.649/PR). 2.
Sendo as alegações de ambas as partes absolutamente dissonantes entre si, bem como carentes de provas que, peremptoriamente, deem certeza aos fatos narrados, resta evidente a necessidade de dilação probatória para maiores esclarecimentos. 3. Cerceamento de defesa configurado, pois houve afronta à garantia do devido processo legal, do contraditório e da ampla defesa
. (N.U 1007946-36.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/08/2022, Publicado no DJE 17/08/2022)
(destaquei)

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso interposto pela FAZENDA ÁGUA BOA LTDA para anular a sentença, determinando o retorno dos autos à origem para regular instrução, restando prejudicado, como corolário lógico, o apelo interposto por GUILHERME EDUARDO FRANCISCO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/03/2024